Tribunal: TJDFT
Processo: 0703735-90.2021.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. FURTO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A necessidade de imposição de prisão preventiva sempre deve ser feita com olhos voltados às peculiaridades e às necessidades do caso concreto.
2. Ausentes os requisitos dos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, indefere-se o pleito de decretação de prisão preventiva do requerido.
3. Recurso conhecido e desprovido.